Tribunal: STF
Processo: ARE 1419841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE COM BASE NOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 57, § 4º, DA LCE Nº 308/2005. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM FUNDAMENTO NOS ENUNCIADOS VINCULANTES 37 E 42, ASSIM COMO NO JULGAMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL DO ARE 909.437-RG PELO STF. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING. HIPÓTESE DO ART. 332 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO MANDAMUS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Emenda Constitucional nº 41/2003 extinguiu a paridade dos pensionistas, mas assegurou o reajuste dos benefícios para preservar permanentemente o valor real, de acordo com critérios previstos em lei, conforme artigo 40, § 8º da Constituição Federal:



    Art. 40. (...)



    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela EC 41/2003).



    Os critérios de reajuste das pensões por morte, de acordo com a EC 41/2003, estão disciplinados na Lei Federal nº 10.887/2004:



    Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data depublicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:(...)Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008).(Destaquei). 



    A ADI 4582 em trâmite no Supremo Tribunal Federal discute a constitucionalidade do art. 15 da Lei nº 10.887/2004, na redação que lhe foi atribuída pelo art. 171 da Lei nº 11.784/2008. O julgamento de mérito da ação direta ainda não ocorreu, mas houve concessão de medida cautelar por decisão unânime do Plenário do STF, nos seguintes termos:



    (...) Cumpre ter presente, então, que da mesma forma que normatização da revisão geral do pessoal da ativa cabe ao próprio Estado, compete à unidade da Federação legislar sobre a revisão do que percebido pelos inativos e pensionistas, sob pena de o sistema ficar capenga, ou seja, ter-se a regência da revisão do pessoal da ativa mediante lei estadual e dos inativos e pensionistas via lei federal. Nada justifica esse duplo enfoque, cumprindo a uniformização de tratamento.(...)Sob o ângulo material, não vislumbro relevância suficiente a deferir- se a liminar. Em síntese, em razão do vício formal apontado, concedo a medida acauteladora para restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União. (STF. ADI 4582 MC. Tribunal Pleno. Relator Min. Marco Aurélio. Julgado em 28/09/2011). (Destaquei).



    (...)



    O Estado do Rio Grande do Norte possui norma específica a disciplinar a correção dos benefícios de pensão por morte. O art. 57, § 4º da Lei Complementar Estadual nº 308/2005 estabelece:



    Art. 57. A pensão por morte corresponde à importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos arts. 8º e 9º desta Lei Complementar, por ocasião do seu falecimento, e representa:(...)§ 4º Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.



    A sentença julgou liminarmente improcedente a ação com base na súmula vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A pretensão da parte impetrante não está fundada em isonomia ou omissão legislativa e nem visa à aplicação da Lei Federal nº 10.887/2004 ou equiparação remuneratória com outros benefícios pagos pelo IPERN ou vencimentos de servidores públicos em atividade, mas apenas a incidência do art. 57, § 4º da LCE nº 308/2005. O caso diverge da tese disposta no enunciado 37 da súmula vinculante do STF e do julgamento em repercussão geral do ARE 909.437-RG, mencionado na sentença.



    O julgado também está fundamentado no enunciado vinculante 42, que reputa inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Os precedentes do STF que lastrearam a edição do enunciado 42 tratavam de vinculação de vencimentos de servidores estaduais ou municipais, ante a vedação expressa no art. 37, XIII da CF, enquanto a situação em análise visa à atualização de benefício previdenciário para preservar permanentemente seu valor real,nos termos do art. 40, § 8º da CF, havendo, pois, distinção entre o preceito da súmula vinculante 42 e a situação ora apreciada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente